Tribunal: TJBA
Processo: 8000099-44.2024.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000099-44.2024.8.05.0043 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: NIVALDO ALVES SANTOS Advogado(s):RAPHAEL RIMULO CALDEIRA CAMPOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. REJEITADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL AUTOMÁTICA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Canavieiras contra sentença que determinou o reenquadramento funcional do servidor público conforme progressões verticais previstas na Lei Municipal nº 968/2012, com pagamento das diferenças salariais correspondentes. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há incompetência do Poder Judiciário para determinar a progressão funcional; (ii) analisar se o servidor faz jus à progressão automática prevista na legislação municipal; e (iii) definir a legalidade da condenação ao pagamento das diferenças salariais. III. Razões de decidir 3. A preliminar de incompetência do Judiciário não se sustenta, pois o reconhecimento do direito à progressão funcional, prevista expressamente em lei, não se confunde com aumento de vencimentos por isonomia, conforme entendimento do STF. 4. A progressão vertical exigia avaliação periódica, porém, a ausência de realização dessas avaliações por parte da Administração Municipal impõe a aplicação da progressão automática prevista no art. 11, §11, da Lei Municipal nº 968/2012. 5. A inércia administrativa não pode prejudicar o direito do servidor, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica. Precedentes do STJ e deste Tribunal confirmam que, diante da omissão do ente público, a progressão funcional deve ser reconhecida judicialmente. 6. Correta a fixação das diferenças salariais, observada a prescrição quinquenal, bem como a forma de correção monetária e incidência de juros conforme legislação vigente. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A progressão funcional prevista em lei municipal deve ser reconhecida quando a Administração deixa de realizar as avaliações obrigatórias, aplicando-se a progressão automática. 2. A Súmula Vinculante nº 37 do STF não impede o reconhecimento judicial de progressões funcionais previstas em lei, pois estas não configuram aumento de vencimentos baseado em isonomia.” _________ Dispositivos relevantes citados: Súmula Vinculante 37; Lei Municipal nº 968/2012, arts. 8º e 11, §11; CPC, art. 85, §4º, II e art. 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RCL 19359 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio; STJ, RMS 53.884/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/06/2017; TJ-BA, APL 8000798-20.2018.8.05.0213, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, DJe 02/09/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000099-44.2024.8.05.0043, em que figura como Apelante Município de Canavieiras e como Apelado Nivaldo Alves Santos, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator